Tribunal: TJSP
Processo: 1010010-50.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO PARA O FINAL DO PROCESSO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN).
(TJSP; Apelação Cível 1010010-50.2017.8.26.0565; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO A MENOR - EXCEPCIONAL DIFERIMENTO DA DIFERENÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE GARANTIDA - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E EXTRATO DA CONTA CORRENTE JUNTADAS NA EXECUÇÃO E NA CAUTELAR AJUIZADA PELO REQUERENTE - INFORMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DE MERA RECLASSIFICAÇÃO DO DÉBITO,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO A MENOR - EXCEPCIONAL DIFERIMENTO DA DIFERENÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE GARANTIDA - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E EXTRATO DA CONTA CORRENTE JUNTADAS NA EXECUÇÃO E NA CAUTELAR AJUIZADA PELO REQUERENTE - INFORMAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DE MERA RECLASSIFICAÇÃO DO DÉBITO, POR DETERMINAÇÃO DO BACEN - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO QUE INCUMBIA À REQUERENTE - ARTIGO 373, I, DO CPC - ILEGALIDADE DA TAC QUE NÃO AFASTA A MORA - RESP REPETITIVOS 1.639.320/SP E 1.639.259/SP - VALOR A SER DEVOLVIDO, CONTUDO, QUE DEVE SER CORRIGIDO DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (DIFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO PARA O FINAL DO PROCESSO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN).